Tribunal: TJBA
Processo: 8021862-65.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021862-65.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: LUCAS PEREIRA MENDONCA e outros

Advogado(s)
:
FLAVIANE FARIAS DE CARVALHO

IMPETRADO: 1ª VARA DE GARANTIAS DE SALVADOR

Advogado(s)
:

C/E

ACORDÃO

E
menta
:
DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ROUBO MAJORADO E EXTORSÃO MEDIANTE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÕES DE COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL, VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E TORTURA. NÃO CONHECIMENTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA VEDADA NA VIA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO APROFUNDADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PREVENTIVO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ATUAÇÃO EM GRUPO CRIMINOSO ORGANIZADO. PRIVAÇÃO DE LIBERDADE DE TRÊS VÍTIMAS. TRANSPORTE FORÇADO ENTRE MUNICÍPIOS. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS MEDIANTE GRAVE AMEAÇA. COORDENAÇÃO DA EMPREITADA MEDIANTE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO. COMUNICAÇÃO TELEFÔNICA CONSTANTE COM COMPARSAS. MODUS OPERANDI SOFISTICADO. FUMUS COMMISSI DELICTI E PERICULUM LIBERTATIS DEMONSTRADOS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA ELIDIR A SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INADEQUADAS E INSUFICIENTES. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESSA EXTENSÃO, DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas Corpus
liberatório, impetrado por Advogado em favor de LUCAS PEREIRA MENDONÇA, preso preventivamente desde 04.03.2026, acusado da prática dos crimes previstos nos arts. 157, § 2º, inciso II, § 2º-A, inciso I, e 158, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal.

2. O Paciente teria participado de roubo majorado e extorsão praticados mediante emprego de arma de fogo, com privação de liberdade das vítimas e realização de transferências bancárias forçadas.

II. Questão em discussão

3. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se a alegação de coação moral irresistível comporta cognição na via do
H
abeas
C
orpus
; (ii) analisar se a tese de violação de domicílio pode ser apreciada nesta sede; (iii) examinar a alegação de tortura e sua compatibilidade com o rito do writ; (iv) estabelecer se o decreto de prisão preventiva está dotado de fundamentação concreta e idônea; e (v) aferir se as condições pessoais favoráveis do Paciente são suficientes para ensejar a revogação da custódia cautelar.

III. Razões de decidir

4. A análise aprofundada das alegações de coação moral irresistível, violação de domicílio e tortura demanda acurado revolvimento fático-probatório, providência inviável na via sumária do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória nem antecipação do juízo meritório reservado ao Magistrado de primeiro grau.

5. A decisão que decretou a prisão preventiva está dotada de fundamentação concreta, assentada em elementos objetivos que demonstram a gravidade da conduta e o risco à ordem pública.

6. A gravidade concreta evidencia-se pelo emprego de arma de fogo, privação de liberdade das vítimas, transporte forçado entre municípios, transferências bancárias mediante grave ameaça e coordenação da empreitada mediante veículo próprio, elementos que transcendem a abstração típica.

7. O suposto
modus operandi
revela grupo criminoso organizado, com divisão de tarefas e planejamento prévio, justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.

8. As condições pessoais favoráveis não possuem o condão de ensejar a revogação da custódia cautelar quando presentes elementos concretos a justificar a segregação.

IV. Dispositivo e tese

10. Ordem de
Habeas Corpus
conhecida e denegada.

Tese de julgamento
: “1. A análise de alegações de coação moral irresistível, violação de domicílio e tortura em
Habeas Corpus
demanda dilação probatória vedada na via eleita, configurando supressão de instância quando não evidenciada ilegalidade flagrante. 2. A fundamentação da prisão preventiva deve individualizar circunstâncias concretas que demonstrem a periculosidade do agente e risco à ordem pública. 3. A prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo emprego de arma de fogo, atuação em grupo criminoso organizado, privação de liberdade das vítimas e realização de transferências bancárias mediante grave ameaça, satisfaz o requisito da garantia da ordem pública previsto no art. 312 do CPP. 4. Condições pessoais favoráveis não obstam a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos objetivos autorizadores da medida cautelar extrema.”.

__________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XI, LVII, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, I, 319; CP, arts. 22, 157, § 2º, II, § 2º-A, I, 158, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 2026543/RS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/05/2022; STJ, AgRg no AREsp 2391140/MA, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 30/11/2023; STJ, RHC 167.118/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25/10/2022; STJ, AgRg no HC 592.815/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 25/08/2020; STF, HC 256632 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2025; STF, HC 251166 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 05/03/2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
n.º 8021862-65.2026.8.05.0000
, impetrado pela Advogada Flaviane Farias de Carvalho (OAB/BA n.º 55.997), em favor de LUCAS PEREIRA MENDONÇA, tendo apontado como Autoridade Coatora 1.ª Vara das Garantias da Comarca de Salvador/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER PARCIALMENTE da Impetração, e, nessa extensão
DENEGAR a Ordem de
Habeas Corpus
, nos termos do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora